Tribunal: TCU
Processo: 021.633/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 767/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor dos ex-prefeitos municipais de Novo Gama-GO, Srs. João de Assis Pacífico (gestão 2009-2012) e Everaldo Vidal Pereira Martins (gestão 2013-2016), em razão da impugnação parcial das despesas executadas no Contrato de Repasse 233.308-22/2007 (Siafi 610473), cujo objeto contemplava a execução de obras de urbanização de assentamentos precários no aludido município; Considerando que, após a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte, este relator encaminhou os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial para exame do instituto em face do novo normativo (peça 142); Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 143 a 145) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 146); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à entidade e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 021.633/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Danilo Leão Pimenta (XXX.031.631-XX); Everaldo Vidal Pereira Martins (XXX.336.071-XX); Gilson Maciel Diniz (XXX.329.387-XX); João de Assis Pacífico (XXX.994.501-XX); Marcelo de Oliveira Lima (XXX.315.951-XX); Sobrado Construção Ltda (01.419.308/0001-39); Sonia Chaves de Freitas Carvalho Nascimento (XXX.017.141-XX). 1.2. Entidade: Município de Novo Gama-GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Arthur Barbosa da Silva (49656/OAB-GO), representando Sonia Chaves de Freitas Carvalho Nascimento; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), entre outros, representando a Sobrado Construção Ltda; Marcelo Reinecken de Araújo (14.874/OAB-DF) e Caio Neno Silva Cavalcante (17.223/E/OAB-DF), representando Gilson Maciel Diniz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.